Tribunal: STF
Processo: ARE 1598681
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao Art.  5º, LVI, da Constituição Federal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Absolvição. Dosimetria. Restituição de bens. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lisandro Ribeiro Ferreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS (2 RÉUS) – TRÁFICO DE DROGAS – (1) PRELIMINAR (PELA DEFESA): NULIDADE DA ABORDAGEM – VALIDADE DE PROVA – QUESTÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – (2) NOTITIA CRIMINIS INQUALIFICADA – INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE A PRÁTICA DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO (DENARC) – DILIGENCIAMENTO – POLICIAIS CIVIS – CAMPANA EM VIATURAS DESCARACTERIZADAS – CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – APROXIMAÇÃO DOS VEÍCULOS MONITORADOS – ABORDAGEM – FUNDADA SUSPEITA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE ENTORPECENTES (13,8KG DE MACONHA) – VALIDADE DAS PROVAS INDICIÁRIAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – (3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (13,8KG DE MACONHA EM 13 BARRAS) – ÓBICE LEGAL – (4) RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE PERDIMENTO – (5) GRATUIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
1. A discussão sobre a legalidade da abordagem e buscas pessoal e veicular, por versar sobre a validade de prova, constitui matéria de mérito do recurso. 
2. A abordagem realizada por Policiais, se motivada por fundada suspeita sobre flagrante prática criminosa, reputa-se lícita. 
3. Não há ilicitude da prova indiciária, se derivada de busca veicular fundamentada em informações privilegiadas obtidas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil (DENARC). 
4. O Crime de Tráfico de Drogas, para ser consumado, não postula flagrância em ato de mercancia direta de substâncias ilícitas, sendo suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação penal múltipla.
5. A Causa Especial de Diminuição de Pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não incide na hipótese de dedicação a atividades ilícitas.
6. Bens apreendidos no contexto de flagrante prática do crime de tráfico de drogas, por força de lei, hão de ser perdidos em favor da União. 
7. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil.”
(Apelação Criminal nº 1500286-60.2023.8.26.0142/SP, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 26/10/2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, que a condenação do agravante decorreu de provas ilícitas, ante a ausência de fundadas razões para a realização da busca veicular. Aduz que o réu foi abordado somente por estar em uma rua marcada pelo tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Sustenta a inexistência de prévia investigação, ou realização de campana no local. Afirma que “a suposta denúncia anônima sequer teve confirmação nos autos de qualquer um dos seus elementos, não sendo apontado o dia, o horário, a forma que ocorreu (ainda que preservada a identidade do Recorrente), mesmo diante da determinação do Juízo Singular”. Assevera a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, a insuficiência de provas para subsidiar a condenação do agravante e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Alega que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Pleiteia ainda a restituição do veículo apreendido. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se às buscas pessoal e veicular, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
No caso, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas durante a instrução processual, afastou a nulidade da busca pessoal e condenou o agravante à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, aos seguintes fundamentos: “No caso em espécie, as provas demonstram que a abordagem veicular foi realizada após policiais civis do DENARC receberem denúncia precisa e detalhada, inclusive com a placa e a cor do veículo e o nome do acusado LISANDRO, de que uma grande quantidade de maconha seria entregue na Rua Elza, bairro Vila Suzana, nesta capital. De posse das referidas informações, consta que os policiais se posicionaram em locais estratégicos, de onde visualizaram diversos indivíduos em atitude típica de tráfico de drogas, bem como a chegada do veículo VW/Polo, placa HCG3D44, que seguia um GM/Celta, placa HMJ8A69. Após os veículos pararem na rua indicada na denúncia, os policiais realizaram a abordagem e encontraram, no interior do GM/Celta, 13 barras de substância semelhante à maconha, confirmando, assim, o teor da denúncia anônima.” (evento 166).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a nulidade apontada e manteve a condenação. Colho do voto condutor (doc. 263):

“(...)
- Das Buscas Veicular e Pessoal (I)
A Defesa de Lisandro Ribeiro Ferreira (primeiro Apelante) suscita nulidade das provas indiciárias, haja vista a ausência de fundada suspeita para abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
Razão não lhe assiste.
A Busca Veicular é legítima e independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, nos termos do art. 244 do CPP.
A fundada suspeita, a legitimar a Busca Pessoal a despeito de mandado judicial, é aquela ancorada em fatos concretos a respeito da suposta prática de infração penal, que ensejem a pronta atuação policial.
Tal, com efeito, a hipóteses dos autos. 
A teor do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, a abordagem policial não se deu de forma arbitrária ou aleatória, mas em razão da fundada suspeita da prática, em tese do Crime de Tráfico de Drogas. Policiais Civis, a fim de verificar informação anônima a respeito de suposto tráfico de drogas, em local já conhecido no meio policial pela intensa traficância, postaram-se em campana e observaram movimentação típica do tráfico de drogas. 
As suspeitas foram robustecidas pela chegada do veículo VW/POLO na Rua Elza, Bairro Vila Suzana, nesta Capital, tal como descrito pelo colaborador anônimo.
Esse contexto legitima a atuação policial, afastando qualquer alegação de ilicitude da prova.
As fundadas suspeitas foram comprovadas, tendo em vista que, em busca veicular, foram localizadas treze barras de maconha, com massa total de 13.800,00g (doc. 04, p. 55/58).
Inexiste, pois, qualquer ilegalidade na abordagem e nas buscas realizadas, do que decorre a validade das provas indiciárias.”

Vê-se, portanto, que a abordagem policial se deu mediante justa causa, especialmente após o recebimento de denúncia anônima especificada e monitoração prévia, com a apreensão de substâncias entorpecentes no carro do corréu. 
De fato, constata-se que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025).
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 
(HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025 - grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022 - grifei)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” 
(ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024 - grifei)

Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025 - grifei)

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição do réu, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e restituição do veículo apreendido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional  aplicada ao caso (Lei 11.343/06 e Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípio do contraditório. Pretensão de absolvição. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional.
 I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença absolutória.
 II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1538982-AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  05.05.2025 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE 1387963 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-09-2022 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente